Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. MÉRITO. SINISTRO. FURTO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VEICULAR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NÃO REALIZADO. REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO EXIGIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INCONTROVERSA DA NEGATIVA DE COBERTURA AO CONSUMIDOR. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). Caso seja interposta sem a documentação necessária, o juiz determinará ao autor que a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único e art. 330).
1.1. No caso, a ação foi proposta com os documentos que comprovam a existência da relação jurídica alegada (seguro automobilístico) e com os elementos que a parte autora entende corroborar sua argumentação. A aferição da procedência do alegado demanda avaliação probatória, em juízo de mérito, sendo impertinente o pedido de indeferimento da petição inicial.
2. De acordo com o art. 206, § 1o, II, do CC, prescreve, em um ano, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.
3. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão” (Súm. 229 do STJ).
4. Em homenagem ao dever de informação clara e precisa ao consumidor, não basta que a negativa de cobertura de indenização securitária seja comunicada à corretora de seguros intermediária, fazendo-se necessário que o segurado seja efetivamente notificado acerca dessa negativa para que tenha retomado o curso o prazo prescricional ânuo.
5. O Princípio da Transparência rege as relações de consumo. Qualquer omissão deliberada ou não nas relações de consumo devem ser interpretadas a favor do consumidor (“in dubio pro consumatore”).
5.1. No caso concreto, há indicação de que o segurado manteve contato e recebeu orientações sobre diligências necessárias ao pagamento da indenização, após a notícia de encerramento do processo administrativo, cuja data foi utilizada pelo Juízo sentenciante como termo a quo do prazo prescricional.
6. Não tendo a seguradora comprovado a existência ou a comunicação da negativa do pagamento da indenização ao segurado, não há falar em retomada do curso do prazo prescricional, e, consequentemente, em ocorrência da prescrição.
7. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.